Tribunal: STF
Processo: HC 209632
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. FURTO QUALIFICADO POR ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública de São Paulo, em favor de Alexandre Antônio de Godoy, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 9.11.2021, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 673.210, Relator o Desembargador Olindo Menezes, em exercício no Superior Tribunal de Justiça.



O caso



    2. O paciente foi denunciado pela prática do delito previsto no inc. I do § 4º do art. 155 c/c o inc. II do art. 14 do Código Penal. Expôs-se na denúncia:



    “Consta do incluso inquérito policial que, em 25 de junho de 2015, por volta das 13:46 horas, na Rua Vitor Caraccio, número 08, Vila Glória, neste município e comarca, ALEXANDRE ANTONIO DE GODOY, já qualificado a fls. 20, agindo mediante rompimento de obstáculo, tentou subtrair, para si, coisas alheias móveis, a saber, três canecas grandes de aço, um exemplar da Bíblia, duas assadeiras e outros (conforme auto de exibição fls. 25/26), do interior da residência da vítima João Rodrigues Pereira, sendo que o crime visado pelo denunciado somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade.



    Conforme se apurou, na ocasião supra descrita, o denunciado arrombou uma porta do imóvel no endereço acima mencionado e em seguida apoderou-se dos objetos acima indicados, com os quais pretendia se evadir, sendo que inclusive jogou tais objetos na rua.



    O crime visado pelo denunciado somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, pois a vítima ouviu barulhos no local e percebeu a ação delitiva, impedindo o denunciado de consumar a subtração e acionando a Polícia, que o prendeu em flagrante delito.



    Diante do exposto, DENUNCIO a V. Exa. ALEXANDRE ANTONIO DE GODOY, como incurso no artigo 155, parágrafo quarto, inciso I (rompimento de obstáculo, c. c. o artigo 14, inciso II, do Código Penal, requerendo que, autuada e recebida esta, seja ele citado para ser interrogado e processado, seguindo-se o rito dos artigos 396 a 405 do Código de Processo Penal, até final sentença condenatória, ouvindo-se no decorrer da instrução a vítima e as testemunhas a seguir arroladas”.



    3. Em 3.4.2017, o juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Limeira/SP condenou o paciente às penas de um ano de reclusão e cinco dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pela prática do crime de furto qualificado por rompimento de obstáculo, na modalidade tentada.



    4. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 0013086-29.2015-8.26.0320, à qual a Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento em 12.1.2021.



    5. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 673.210/SP, Relator o Desembargador Olindo Menezes, em exercício no Superior Tribunal Justiça, que, em 1º.9.2021, denegou a ordem. Contra essa decisão foi interposto agravo regimental ao qual negado provimento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. É a ementa do acórdão:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ART. 155, § 4º, I, C.C. ART. 14, II, DO CP. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DO VALOR DOS BENS FURTADOS. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA INSIGNIFICÂNCIA.



    1. Hipótese em que o auto de exibição/apreensão, embora enumere os bens objeto do delito imputado (3 canecas grandes de aço, 1 bíblia religiosa, 2 assadeiras de aço, 2 panelas de pressão usadas, 10 panelas de aço, 2 caldeirões de ferro e 2 frigideiras), não indica o valor dos referidos bens.



    2. A ausência de avaliação acerca do valor dos bens furtados impede a análise da pretensão de reconhecimento da atipicidade material pela insignificância, dada a impossibilidade de se aferir o grau de reprovabilidade da conduta. Precedentes.



    3. De acordo com a jurisprudência desta Corte, o furto qualificado, praticado mediante escalada, arrombamento, rompimento de obstáculo ou concurso de agentes, indica a especial reprovabilidade do comportamento e afasta a aplicação do princípio da insignificância.



    4. Agravo regimental improvido”.



    6. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante pede a aplicação do princípio da insignificância e alega que a conduta imputada seria materialmente atípica.



    Argumenta que “o bem jurídico patrimônio não sofreu qualquer lesão, visto que o Paciente foi detido imediatamente e os bens foram restituídos integralmente. Ainda, ressalta-se que tratava-se de utensílios domésticos usados e uma bíblia, demonstrando a mínima lesão ao bem jurídico.



    Não há periculosidade social da ação já que o crime de furto é cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa. Note que o Paciente não ameaçou ninguém.



    A reprovabilidade do comportamento é reduzidíssima, posto que se trata de tentativa de furto de utensílios domésticos, sem nem mesmo avaliação de valor nos autos (...)



    Por fim, a inexpressividade da lesão jurídica provocada é patente. Ora, não houve lesão aferível ao patrimônio da vítima eis o Paciente foi detido no local, e os bens possuem valor ínfimo diante do poder aquisitivo de qualquer pessoa”.



    Ressalta que “a TENTATIVA DE SUBTRAÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS USADOS E UMA BÍBLIA, QUE NEM MESMO FORAM AVALIADOS, não atinge o patrimônio de ninguém, assim como não tem o condão de enriquecer nem empobrecer quem quer que seja”.



    Estes os pedidos:



    “Diante de todo o exposto, postula que seja concedida a ordem de Habeas Corpus, para reconhecer a incidência do princípio da insignificância no caso em apreço, com a absolvição do Paciente”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Neste exame preambular, a exposição dos fatos e a verificação das circunstâncias presentes e comprovadas na ação conduzem ao indeferimento da medida liminar, não se verificando, de plano, plausibilidade jurídica dos argumentos apresentados na inicial. 



    A impetrante insiste que se deveria aplicar o princípio da insignificância à espécie.



    De se enfatizar que não se discute, no caso, aplicação da pena, pois não se cogita de prisão, tendo sido a pena restritiva de liberdade substituída por restritiva de direito.



    8. A tipicidade penal não pode ser percebida como o exercício de mera adequação do fato concreto à norma abstrata. Além da correspondência formal, a configuração da tipicidade demandaria análise materialmente valorativa das circunstâncias do caso concreto, para verificar a ocorrência de lesão grave, contundente e penalmente relevante do bem jurídico tutelado.



    9. Pelo que se tem nos autos, o paciente foi condenado pela tentativa de furto qualificado dos bens listados no auto de apreensão: três canecas grandes de aço, uma bíblia religiosa, duas assadeiras de aço, duas panelas de pressão usadas, dez panelas de aço, dois caldeirões de ferro e duas frigideiras (fl. 12, doc. 2). Não consta da documentação apresentada a avaliação desses objetos.



    10. Ao condenar o paciente às penas de um ano de reclusão, substituída por restritiva de direitos, e cinco dias-multa, o juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Limeira/SP afastou a aplicação do princípio da insignificância. Tem-se na sentença:



    “Logo, inquestionável o fato de ter o réu tentado praticar o furto em exame, sendo surpreendido pelo ofendido em atos de subtração e somente não conseguiu seu intento em razão da intervenção do ofendido.



    Inaceitável argumentar-se a ocorrência do atos meramente preparatórios, quando o agente chega a empreender desforço físico para vencer obstáculos à sua entrada no prédio, tendo inclusive confessado em Juízo pretender entrar no local para realizar um furto.



    Quanto à qualificadora do rompimento de obstáculo, foi demonstrada pericialmente, constando ainda o relato da vítima, não se podendo admitir a negativa do réu sobre ter entrado no local por uma janela entreaberta.



    Cumpre também ressaltar que mesmo se considerado o aludido princípio da insignificância, não se pode atentar-se unicamente à ausência de uma lesão de maior gravidade. 



    Conforme consta de julgado oriundo do Colendo superior Tribunal de Justiça, da lavra do insigne Ministro Hélio Quaglia Barbosa, o princípio da insignificância considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de uma mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.



    Assim, em se tratando de um comportamento socialmente reprovável, diante da reiterada conduta do réu em ofender o patrimônio alheio, não há que se falar na aplicabilidade do referido princípio, em razão de sua repercussão social (cf. RHC n° 16.425/SP, 6 a Turma, J. 16/11/2004, v.u., DJU 13/12/04, pg. 459).



    E por estes mesmos motivos, notadamente diante da vida pregressa do réu, inaceitável a concessão das benesses do furto privilegiado.



    Dessa feita, comprovada a materialidade do delito, bem como o nexo causal com a autoria por parte do réu, presente o dolo em sua conduta, impõe-se-lhe o decreto condenatório pela prática de um furto qualificado e tentado” (fls. 35-36, doc. 2).



    11. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento à apelação da defesa, rejeitando a incidência do princípio da insignificância, com os seguintes fundamentos:



    “Em suma, a prova dos autos é mais do que suficiente para alicerçar a condenação imposta a GODOY por furto qualificado (rompimento de obstáculo à subtração da coisa) em sua forma tentada, não havendo se falar em absolvição, nem no cancelamento da qualificadora, cabalmente demonstrada pelo laudo pericial de fls. 107/109.



    Também não se pode cogitar de atipicidade de conduta, como alega a defesa, dado que é inviável o reconhecimento do chamado princípio da insignificância. É que tal entendimento fere os mais comezinhos princípios de Direito, além do que constitui verdadeiro escárnio à letra e ao espírito da Lei Penal. (...)



    Em outras palavras, o chamado princípio da insignificância, sabidamente, não se aplica ao Direito pátrio, simplesmente porque ‘ainda não adquiriu foros de cidadania’, na feliz expressão do Desembargador EMERIC LEVAI” (fls. 70-71, doc. 2). 



    12. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou a ocorrência de constrangimento ilegal, mantendo a decisão monocrática do Relator, Desembargador Olindo Menezes, em exercício naquele Superior Tribunal, que denegou a ordem no Habeas Corpus n. 673.210/SP. Este o voto condutor do julgamento:



    “Conforme consignado na decisão agravada, esta Corte Superior possui orientação no sentido de que a ausência de avaliação acerca do valor dos bens furtados impede a análise da pretensão de reconhecimento da atipicidade material pela insignificância, dada a impossibilidade de se aferir o grau de reprovabilidade da conduta.



    Outrossim, ainda de acordo com a jurisprudência sedimentada no âmbito desta Corte, o furto qualificado, praticado mediante escalada, arrombamento, rompimento de obstáculo ou concurso de agentes, indica a especial reprovabilidade do comportamento e afasta a aplicação do princípio da insignificância” (fl. 101, doc. 2).



    13. O entendimento das instâncias antecedentes no sentido de que o cometimento do crime de furto com rompimento de obstáculo é incompatível com a aplicação do princípio da insignificância harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TENTATIVA DE FURTO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA AVALIADA EM R$100,00 (CEM REAIS). PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. DELITO COMETIDO COM ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ORDEM DENEGADA. 1. A verificação da tipicidade penal não pode ser percebida como o exercício abstrato de adequação do fato concreto à norma jurídica. Além da correspondência formal, para a configuração da tipicidade é necessária análise materialmente valorativa das circunstâncias da espécie em exame, no sentido de se concluir sobre a ocorrência de alguma lesão grave, contundente e penalmente relevante do bem jurídico tutelado. Paciente reincidente. Não incidência do princípio da insignificância. 2. A circunstância de ter sido cometido o crime pelo Paciente com rompimento de obstáculo, confirmada nas instâncias antecedentes, também afasta a incidência do princípio da insignificância. 3. Ordem denegada” (HC n. 131.618, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.5.2016 – grifos nossos).



    “PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE FURTO TENTADO. RÉU PRIMÁRIO. QUALIFICAÇÃO POR ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA. 1. A aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (‘conglobante’), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados. 2. Por maioria, foram também acolhidas as seguintes teses: (i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade. 3. Caso em que a maioria formada no Plenário entendeu por não aplicar o princípio da insignificância, nem abrandar a pena, já fixada em regime inicial aberto e substituída por restritiva de direitos. 4. Ordem denegada” (HC n. 123.734, Relator o Ministro Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.2.2016 – grifos nossos)



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO. ÍNFIMO VALOR DA RES FURTIVA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. 1. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada, em casos de pequenos furtos, considerando não só o valor do bem subtraído, mas igualmente outros aspectos relevantes da conduta imputada. 2. Não tem pertinência o princípio da insignificância em crime de furto qualificado cometido mediante rompimento de obstáculo. Precedentes. 3. Ordem denegada” (HC n. 121.760, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.11.2014 – grifos nossos)



    “Habeas Corpus. Penal. Furto qualificado. Incidência do princípio da insignificância. Inviabilidade. Crime praticado mediante o rompimento de obstáculo e em concurso de agentes. Ordem denegada. É entendimento reiterado desta Corte que a aplicação do princípio da insignificância exige a satisfação dos seguintes vetores: (a) mínima ofensividade da conduta do agente; (b) ausência de periculosidade social da ação; (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. As peculiaridades do delito – praticado mediante a destruição de obstáculo (rompimento de uma cerca) e em concurso de agentes (5 corréus) –, demonstram significativa reprovabilidade do comportamento e relevante periculosidade da ação, fato este suficiente ao afastamento da incidência do princípio da insignificância. Ordem denegada” (HC n. 112.378, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 18.9.2012 – grifos nossos).



    14. A alegação da Defensoria Pública de que os bens que se tentou subtrair seriam de baixo valor destoa dos fundamentos apresentados para a condenação, pois o que se pôs em evidência foi o dolo que conduziu à prática inequívoca da vontade dirigida à subtração de bens de outrem que pudessem ser subtraídos em benefício do paciente. O que ele obteve conduziu à caracterização do crime, para o qual aplicou-se pena que foi substituída por restrição de direitos, vale dizer, não se impôs restrição de liberdade no cumprimento da cominação.



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora